Tribunal: TJBA
Processo: 0056112-88.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0056112-88.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL DE SALVADOR LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS (OAB:BA30972-A), LEONARDO MENDES CRUZ (OAB:BA25711-A) APELADO: MARLI FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO (OAB:BA20116-A), TIAGO VILAN MONTEIRO (OAB:BA28729-A), THALES ANDRE DA SILVA MATOS (OAB:BA67577-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. MORTE POR TRAUMATISMO CRANIANO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ABRANGÊNCIA DAS TESES IMPUGNADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por empresa de transporte contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, reconhecendo a culpa concorrente entre a vítima e o preposto da empresa e fixando indenização por danos morais e materiais aos pais da vítima fatal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em sabe se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao deixar de enfrentar a alegação de culpa exclusiva da vítima e de fixar percentual específico de culpa concorrente, com impacto sobre o valor da indenização. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou a tese de culpa exclusiva da vítima e a afastou de forma fundamentada, reconhecendo a responsabilidade objetiva da transportadora e a existência de culpa concorrente. 4. A alegação de ausência de fixação do percentual da culpa concorrente não configura omissão, uma vez que a proporcionalidade da responsabilidade foi considerada na fixação do valor da indenização. 5. Os embargos demonstram mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios. 6. Para fins de prequestionamento, é suficiente a apreciação fundamentada da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais. 7. Advertência quanto à oposição de embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "A inexistência de indicação numérica do percentual de culpa concorrente não caracteriza omissão ou obscuridade quando o acórdão examina fundamentadamente a tese e considera a proporcionalidade no arbitramento da indenização." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 945. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 0056112-88.2011.8.05.0001; Embargante: Central de Salvador Locação de Veículos de Transporte Ltda; Embargados: Marli Ferreira dos Santos e Júlio Brito Vilas Boas; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator